Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE CUBELLS em face a despacho da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que rejeitou pedido de reconsideração de decisão preclusa. Na origem, processa-se ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Aos 23/04/2025, o juízo indeferiu pedido de prova pericial requerido pelo réu, ora agravante. Posteriormente, aos 13/05/2025, o requerido repristinou o mesmo pedido. Sobreveio o despacho agravado em que o juízo rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a decisão anterior. O agravante requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada e determinar a realização da perícia contábil, assegurando o pleno exercício do direito de defesa”. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instado a se manifestar quanto à intempestividade do recurso, o agravante sustentou que o objeto da irresignação é o despacho que rejeitou o pedido de reconsideração e não a decisão anterior (ID É o relatório. Decido. Em 23/04/2025, o juízo indeferiu o pedido de prova pericial: “As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. Cumpre registrar que a alegação de abusividade na cobrança de juros contratuais apresentada pela parte ré consiste em matéria predominantemente de direito, ao passo que o pedido de produção de prova pericial contábil requerida pela ré apenas se mostraria necessária caso a ré tivesse de forma clara e expressa indicado a existência de divergência quanto ao índice efetivamente incidente no contrato, o que não foi o caso dos autos. Veja-se que a parte ré se ateve a sustentar a existência de juros abusivos sem, contudo, fundamentar de forma clara suficiente alguma controvérsia fática que leve à necessidade de realização da prova pericial pretendida. Assim, não é necessária a produção de prova pericial para realizar qualquer cálculo nesta fase processual, o que afasta a necessidade de se analisar a questão da inversão do ônus da prova, uma vez que não há questão de fato a ser provada. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de prova requerido pela parte ré. Contudo, para a apreciação do mérito, tenho por necessário que a parte autora apresente as Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo - CDC Automático, mencionado no comprovante de Empréstimo/Financiamento de ID no 171528003, tendo em vista que no referido documento não vislumbrei a previsão de cobrança de multa contratual e tampouco se o contrato previu de forma expressa algum índice de juros de correção monetária. Para tanto, concedo um prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, ficam as partes intimadas para requererem os ajustes que entenderem necessários. Após, retornem os autos conclusos para decisão.” A decisão foi disponibilizada no DJe no dia 24/04/2025 (ID 233649018). Sobreveio manifestação do recorrente em que repristinou o pedido de prova pericial (ID 235567304). Em novo despacho, o juízo rejeitou o pedido e manteve a decisão anterior (ID 245301105): “Proferida decisão de organização e saneamento, ao ID no 233262758, a qual indeferiu o pedido de prova pericial requerido pela parte ré, em virtude da alegação de abusividade na cobrança de taxa de juros contratuais ser matéria predominantemente de direito e não ter a parte ré apresentado fundamentação suficiente acerca da controvérsia fática que leve à necessidade da realização da prova pericial. Veja-se que a tese de defesa apresentada pela parte ré foi deveras genérica, tendo se atido a sustentar que a taxa de juros é abusiva, pelo simples fato de que o valor objeto da presente ação monitória corresponde aproximadamente ao dobro do valor do crédito obtido por ele no ato da contratação. Não obstante, a parte ré apresentou nova manifestação, ao ID no 235567304, reiterando o pedido de prova pericial, sob o fundamento que esse meio de prova é essencial para apurar qualquer tipo de abusividade na cobrança de juros pactuada, bem como para indicar a existência de diferença entre a taxa aplicada e a taxa informada no contrato. Ao final, reiterou o pedido de prova pericial, a fim de atestar se as taxas de juros e o valor final apresentado pela parte autora estão corretos. É o relato necessário. Decido. De início, esclareço que a prova pericial não possui o escopo de aferir se o valor atualizado do débito discutido nos autos foi corretamente atualizado, tendo em vista que o título a ser constituído levará em consideração o período da anormalidade, isso é, a partir do momento em que o réu se tornou inadimplente, o que ocorreu a partir de 22/09/2022, momento no qual o saldo devedor foi transferido para o período da anormalidade (para o extrato de inadimplemento). Caso seja procedente o pedido deduzido pelo autor, o referido valor será constituído como título executivo, acrescido da correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios, a depender dos encargos previstos no contrato discutido nos autos. Desse modo, eventual discordância do autor acerca da atualização do saldo devedor pode ser objeto de discussão na fase de cumprimento de sentença, caso os pedidos deduzidos nos autos sejam procedentes. Quanto ao argumento de que a prova pericial é necessária para aferir a alegação de juros abusivos, mantenho o entendimento apresentado na decisão saneadora, em virtude de se tratar de alegação genérica. Veja-se que para que o perito do Juízo pudesse realizar os trabalhos, caberia ao réu apresentar elementos suficientes, o que não foi observado no caso dos autos. Ainda, a alegação de que a prova pericial é necessária para aferir se a taxa de juros praticada corresponde à mesma taxa prevista em contrato apenas foi apresentada após a organização e saneamento do feito, e apenas em virtude de ter sido apresentado ao réu como um exemplo de justa causa que autoriza o deferimento dessa modalidade de prova. Contudo, a alegação apresentada pelo réu foi realizada de forma intempestiva, de modo que a referida alegação não pode ser albergada como tese de defesa. Diante de todo exposto, indefiro o pedido deduzido pela parte ré e determino a conclusão dos autos para julgamento.” O ato que respondeu ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restara decido anteriormente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. As hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração ou reiteração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Indeferimento prova – inadmissibilidade de agravo Não obstante, ainda que superada a intempestividade do recurso, a matéria ora devolvida a esta instância recursal não é passível de agravo de instrumento. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator